Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRAVAME FIDUCIÁRIO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ E FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, com o objetivo de suspender ou determinar a baixa de gravame fiduciário lançado sobre veículo automotor de titularidade da agravante, mas registrado em nome de terceiro. Sustenta-se a aquisição regular do bem e a existência de fraude na constituição da garantia por parte de pessoa estranha à cadeia dominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com vistas à suspensão ou baixa do gravame fiduciário incidente sobre veículo adquirido pela agravante, diante da alegação de fraude na constituição da garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.

4. Os documentos apresentados não demonstram, de forma suficiente e inequívoca, a existência de irregularidade ou vício na cadeia dominial do veículo, tampouco a configuração de fraude no registro do gravame fiduciário.

5. A dinâmica da negociação e os elementos do negócio jurídico ainda carecem de dilação probatória, sendo incabível a desconstituição do registro com base em alegações unilaterais e provas não submetidas ao contraditório.

6. A antecipação dos efeitos pretendidos sem o necessário esclarecimento dos fatos pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional futura, diante do risco de alienação do bem e dificuldade de reversão da medida.

7. A manutenção da decisão agravada encontra respaldo na necessidade de preservação do status quo até a completa instrução do feito, em observância ao princípio da cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão ou baixa de gravame fiduciário sobre veículo adquirido de forma supostamente regular exige prova inequívoca da fraude alegada, não sendo admissível a antecipação da tutela com base apenas em alegações unilaterais e documentos insuficientes.

2. A ausência de verossimilhança do direito e o risco de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional futura impedem a concessão da medida antecipatória em sede de agravo de instrumento.

3. A necessidade de dilação probatória justifica a preservação do gravame fiduciário até o completo esclarecimento da cadeia dominial do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.